Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708090-34.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K EMBARGADO: MARIA LUIZA DE JESUS, JOELMA PEREIRA VIEIRA, ADEILTON DIAS SOARES, DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA, RONALDO PAULO DE FARIAS, GENIVALDO DE SOUZA VIEIRA, WARLLEM XAVIER MATOSO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30872503- Pág.1/4 e Id. 31055615- Pág.1/20 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora